Tribunal: TJDFT
Processo: 0000900-15.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0000900-15.2017.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VANILTON BISPO DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Em petição de ID 27165930, a advogada Juliana Araujo Carneiro (OAB/DF no 52.517) comunica renúncia ao mandato outorgado pelo recorrente, devendo o seu nome ser excluído do sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator